Tribunal: TJDFT
Processo: 0711315-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711315-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravado, para os fins dispostos no art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, 15 de junho de 2020 20:39:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator